Tribunal: TJMT
Processo: 1017154-26.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017154-26.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Seguro, Juros]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (AGRAVANTE), AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.822.131/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE FRANCISCO ALMEIDA RICCI - CPF: 020.960.221-00 (ADVOGADO), TARCISIO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 654.291.091-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

direito processual civil. agravo de instrumento. liquidação de sentença por arbitramento. homologação de laudo pericial. lucros cessantes. utilização de parâmetros oficiais. ausência de violação à coisa julgada. manutenção do período de paralisação do veículo. desprovimento
.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto
contra decisão proferida em liquidação de sentença por arbitramento que acolheu integralmente o laudo pericial e homologou a conta de liquidação no valor de R$ 402.173,25
(quatrocentos e dois mil, cento e setenta e três reais e vinte e cinco centavos)
, para apuração de lucros cessantes decorrentes da paralisação de veículo, considerando o período de 150 (cento e cinquenta) dias
.

Quest
ão
em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão homologatória da liquidação deve ser reformada diante das alegações de utilização de documentos unilaterais e extemporâneos na perícia, inadequação da metodologia adotada, violação à coisa julgada e excesso no período indenizável considerado para cálculo dos lucros cessantes
.

Razões de decidir

1.
O laudo pericial não se baseou exclusivamente em documentos particulares apresentados pela parte credora, tendo o perito utilizado parâmetros oficiais e impessoais para reconstrução técnica do quantum indenizatório, com adoção da Tabela de Preços Mínimos de Frete da SEFAZ/MT e da função de custo operacional da Empresa de Planejamento e Logística, submetidos ao contraditório e posteriormente esclarecidos pelo
expert
.

2.
A liquidação por arbitramento observou os limites da obrigação reconhecida no título executivo, inexistindo demonstração objetiva de violação à coisa julgada, uma vez que a metodologia adotada
se destinou
apenas à quantificação técnica da obrigação já definida no processo de conhecimento
.

3.
A indenização por lucros cessantes exige comprovação objetiva do prejuízo, não sendo admitida condenação fundada em mera conjectura. No caso concreto, a apuração do valor indenizatório decorreu de prova pericial regularmente produzida sob contraditório, com utilização de critérios técnicos adequados
.

4.
O período de paralisação do veículo fixado em 150 (cento e cinquenta) dias foi expressamente apreciado pelo Juízo de origem, que rejeitou a pretensão de redução para 118 (cento e dezoito) dias, não sendo cabível, em sede de liquidação, rediscutir os limites da obrigação indenizatória definidos no título executivo
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
conhecido e

des
p
rovido.

Tese de julgamento:

Na liquidação de sentença por arbitramento, é legítima a homologação de laudo pericial fundado em critérios técnicos e parâmetros oficiais, produzidos sob contraditório, sendo inviável rediscutir, nessa fase, os limites da obrigação indenizatória definidos no título executivo
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
,

com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALLIANZ SEGUROS S/A, contra decisão interlocutória de ID. 227856190, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, nos autos da Liquidação de Sentença por Arbitramento no 1002228-27.2023.8.11.0006, ajuizada por Tarcísio Barbosa de Oliveira, a qual acolheu integralmente o laudo pericial de ID. 204487349 e os esclarecimentos de ID. 210395124, homologando a conta de liquidação e declarando líquida a obrigação no valor de R$ 402.173,25
(quatrocentos e dois mil, cento e setenta e três reais e vinte e cinco centavos)
, válido para a data-base de 31/07/2025, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1%
(um por cento)
ao mês, além de condenar a executada ao pagamento de honorários advocatícios de 10%
(dez por cento)
sobre o valor homologado.

Constou da decisão agravada, no que interessa, o seguinte:

“a) Com fundamento no art. 509, I, e art. 510 do Código de Processo Civil, ACOLHO INTEGRALMENTE o laudo pericial de ID 204487349 (e esclarecimentos de ID 210395124) e HOMOLOGO a conta de liquidação ali apresentada; b) Por consequência, DECLARO LÍQUIDA a obrigação contida na sentença proferida nos autos no 0006435-04.2014.8.11.0006, fixando o valor da condenação em R$ 402.173,25 (...) válido para a data-base de 31/07/2025; c) Sobre este valor deverão incidir, a partir da data-base do laudo até o efetivo pagamento, correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês; d) (...) condeno a executada (Allianz Seguros S.A.) ao pagamento de honorários advocatícios desta fase, os quais fixo em 10% (...) sobre o valor homologado da liquidação (...)”.

Em razões recursais de
id
. 362078860, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida violou a coisa julgada ao admitir, na liquidação, documentos que já teriam sido considerados inidôneos na fase de conhecimento; afirma que o laudo pericial se valeu de documentos unilaterais e extemporâneos para apuração dos lucros cessantes; defende inadequação da metodologia adotada pelo perito; alega excesso no período indenizável, ao argumento de que deveriam ser considerados 118
(cento e dezoito)
dias, e não 150 dias
(cento e cinquenta)
; e requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por decisão monocrática de
id
. 364255388.

A parte agravada apresentou contrarrazões no
id
. 365107367, nas quais defende a manutenção integral da decisão agravada, ao argumento de que o laudo pericial observou a técnica adequada de arbitramento e de que o período de 150
(cento e cinquenta)
dias está de acordo com o que foi fixado no processo de origem.

Dispensado
o parecer ministerial, por inexistir interesse de incapaz.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal está em definir se deve ser reformada a decisão de
id
.
227856190
, que acolheu integralmente o laudo pericial e homologou a liquidação no valor
de R$ 402.173,25
(quatrocentos e dois mil, cento e setenta e três reais e vinte e cinco centavos)
, considerando, para apuração dos lucros cessantes, a metodologia descrita pelo perito judicial e o período de
150
(cento e cinquenta)
dias
de paralisação do veículo.

Após examinar os autos, entendo que a decisão agravada deve ser mantida.

A agravante afirma que o laudo foi construído a partir de documentos unilaterais e extemporâneos, o que, segundo sustenta, inviabilizaria a homologação da conta.

Contudo, a própria decisão agravada registrou que o perito não utilizou esses documentos como prova direta e isolada do valor devido, mas como referência de produtividade, conjugando tais elementos com parâmetros oficiais e impessoais para reconstrução técnica do quantum. Segundo consignado n
a decisão,
a receita foi estimada a partir da Tabela de Preços Mínimos de Frete da SEFAZ/MT,
enquanto os custos foram apurados com base na função de custo operacional da Empresa de Planejamento e Logística, com deflação para 2013 pelo IGP-DI.

Esse fundamento afasta, no estado dos autos, a alegação de que a liquidação teria se apoiado exclusivamente em documentos particulares do credor. O que houve foi acolhimento de prova pericial produzida sob contraditório, posteriormente complementada por esclarecimentos do
expert
, em conformidade com a sistemática da liquidação por arbitramento.

O c. STJ possui entendimento de que
a indenização por lucros cessantes exige comprovação objetiva do prejuízo, não se admitindo condenação fundada em mera conjectura
(STJ,
REsp n. 1.655.090/MA,
Relator
Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 4/4/2017,
DJe
de 10/4/2017)
.

No caso, a apuração do
quantum
não foi feita por simples estimativa abstrata, mas por prova pericial produzida sob contraditório e acolhida pelo Juízo de origem, com utilização de critérios técnicos e parâmetros oficiais

Também não identifico, por ora, violação à coisa julgada. A insurgência da agravante, nesse ponto, não demonstra de forma objetiva que a decisão recorrida tenha ultrapassado os limites da definição contida no processo de origem. Ao contrário, o Juízo singular expressamente enfrentou essa objeção e concluiu que a metodologia adotada pelo perito era compatível com a liquidação por arbitramento, justamente porque voltada à quantificação técnica de obrigação já reconhecida.

No tocante ao período indenizável, a agravante sustenta que o correto seria considerar apenas
118
(cento e dezoito)
dias,
mediante exclusão de 30
(trinta)
dias que reputa correspondentes a prazo regular de reparo. Sem razão.

A decisão agravada consignou que o período de paralisação do veículo compreendeu o intervalo entre
02/07/2013 e 29/11/2013
, totalizando
150
(cento e cinquenta) dias
,
e rejeitou a exclusão pretendida pela seguradora. Além disso, os esclarecimentos periciais mencionados no decisum demonstram que o perito chegou a apresentar cenário alternativo para 118
(cento e dezoito)
dias, mas o Juízo de origem, de forma fundamentada, acolheu o período integral de 150
(cento e cinquenta)
dias.

Não há, assim, elemento bastante para desconstituir, nesta sede, a conclusão adotada pelo magistrado singular, sobretudo porque a decisão agravada apreciou expressamente as impugnações da executada e indicou as razões pelas quais considerou adequado o período integral de paralisação.
Assim, uma vez definidos no título os contornos da obrigação indenizatória, não cabe, em sede de liquidação, promover
novo debate para restringir o período considerado devido, sob pena de alteração indevida do conteúdo da decisão exequenda. A liquidação tem por finalidade quantificar a obrigação reconhecida, e não reformular os seus limites.

Diante desse contexto, a pretensão recursal não merece acolhimento, pois a decisão agravada examinou de forma fundamentada a prova técnica produzida, enfrentou as impugnações da parte executada e homologou a liquidação em consonância com os elementos constantes dos autos.

Em face do
exposto,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026